Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LIMITAÇÃO NÚMERO SINDICALIZADOS. POSSIBILIDADE. ART. 113, §1o, CPC. ANALOGIA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de limitação do número de litigantes quando houver comprometimento da rápida solução do litígio ou da defesa. Inteligência do art. 113, §1o, CPC.
2. No caso específico dos autos são 350 (trezentos e cinquenta) representados, sendo claro que a manutenção do cumprimento de sentença tal qual iniciado pelo agravante dificultará a defesa da parte ré e o andamento processual, ofendendo aos princípios da celeridade e razoabilidade.
3. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de limitação do número de exequentes de sentença coletiva, ainda que representados por sindicato.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.